Tribunal: TJDFT
Processo: 0752440-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DO COMPANHEIRO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que fosse nomeado inventariante o recorrente e determinou a suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em transcurso na Vara de Família.
2. Nos termos do disposto no art. 617, I, do CPC, o juiz nomeará inventariante o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste.
3. A união estável, por tratar-se de ato-fato jurídico, configura-se a partir de convivência marcada por determinadas características (art. 1.723, CC), não sendo, pois, imprescindível a realização de contrato de união estável. A falta contratual, contudo, dificulta o reconhecimento da união e, por conseguinte, da legitimidade ad causam do pretenso companheiro no processo de inventário, o que se observa na espécie. Ausente o reconhecimento extrajudicial da relação, impende que ele seja feito judicialmente.
4. O reconhecimento da condição de companheiro do agravante é questão prejudicial ao processo, não só para fins de definição da partilha dos bens deixados pelo falecido (possibilidade, inclusive, de que o companheiro seja o único herdeiro, na forma da lei), mas, da própria condição de parte legítima na representação do espólio, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto no art. 3131, V, “a”, do CPC.
5. Precedentes: Acórdão 1631248, 07118662620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.